Tribunal: TJSP
Processo: 0005680-79.2010.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARUJÁ CONTRA EX-PREFEITO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ANÁLISE EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Sem arguição de questões

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ARUJÁ CONTRA EX-PREFEITO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE REFORMA. PROVIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ANÁLISE EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Sem arguição de questões preliminares prejudiciais. 2. Ausência de constatação da prática de atos ímprobos e do nexo de causalidade entre os fatos e as normas de regência. 3. Não demonstração da prática dolosa sobre a decretação de estado de calamidade pública na área da saúde. Flagrante ausência de individualização das condutas alegadamente ímprobas dos réus. 4. Apesar de o ser exceção, a dispensa de licitação é ato previsto na Lei Geral de Licitações e Contratos, nos casos de emergência ou de calamidade pública (Lei 8.666/93, art. 24, IV). 5. Ônus do autor, do qual não se desincumbiu, em demonstrar o vício da própria motivação do ato que redundou na decretação de calamidade pública, comprovando-se questões materiais inarredáveis, como a falta de anteriores iniciativas de comunicação entre a Secretaria de Saúde e a entidade que então administrava o pronto atendimento, e a ausência de instauração de procedimentos administrativos com finalidade de averiguação da qualidade da gestão, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. 6. Ausência, ademais, de elementos que demonstrassem eventual interesse particular dos réus, ainda que indireto, na celebração do contrato, no recebimento a maior dos valores ajustados, ou em relações pessoais, político-partidárias, econômico-financeiras ou ideológicas. 7. Valor contratado que se mostrou compatível com o praticado pelo mercado. Diferença com a menor oferta, rejeitada, que representou menos de 4,79%. Tese do prejuízo ao erário descartada, haja vista a incontroversa prestação efetiva dos serviços e a não comprovação irrefutável de dolo ou culpa, assim como do enriquecimento ilícito. Precedentes desta Corte. 8. Ainda que houvesse eventual demonstração da culpa, retroagiria a lei nova (Lei 14.230/21) in bonam partem, excluindo-se quaisquer hipóteses das modalidades culposas dos dispositivos mencionados nos pedidos da inicial. 9. Flagrante ausência de interesse processual. Inexistência de qualquer indício de irregularidade, de ilegalidade ou, sequer, de improbidade. Não demonstração da materialidade das imputações levada a efeito pela Municipalidade na exordial. 10. Sentença anulada, portanto. Petição inicial indeferida, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). 11. Cassação de todas as condenações de improbidade administrativa levadas a efeito nestes autos contra ambos os réus, das quais ficam absolvidos. Inversão dos ônus sucumbenciais. 12. Recurso provido.